Tribunal: TJDFT
Processo: 0795848-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora à sentença que, considerando a soma dos valores dos contratos de financiamento — cujo cancelamento do débito automático constitui o objeto da presente demanda —, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensa aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa; (ii) critérios para a definição do valor da causa; (iii) competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera a alegação de decisão surpresa, porquanto a sentença extintiva não introduziu fundamento novo ao analisar a admissibilidade da pretensão deduzida pela autora ao procedimento instituído na Lei 9.099/95. Ao contrário, o teto de 40 (quarenta) salários mínimos é pressuposto legal para a competência dos Juizados Especiais (art. 3.o, I, da Lei 9.099/95). Outrossim, segundo o procedimento eleito, extingue-se o processo quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei, extinção que independe de prévia intimação das partes. Inteligência do art. 51, II e § 1.o, da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
4. Por outro lado, o valor do contrato não é o critério adotado, isoladamente, para determinar o valor da causa e a competência dos Juizados Especiais e, segundo o Enunciado 39 do FONAJE: “O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. Com efeito, a autora não discute a existência ou o valor dos contratos financeiros, pretendendo, exclusivamente, o cancelamento dos descontos automáticos realizados mensalmente em sua conta corrente, de forma que o valor da causa não extrapola o âmbito de competência da Lei 9.099/95. No mesmo sentido: Acórdão 1913332, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024. Preliminar rejeitada.
5. Em decorrência, reconhecida a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento, deve ser desconstituída a sentença extintiva e, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, deve ser assegurada a regular formação do processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença desconstituída para, reconhecida a competência do Juizado Especial para o processo e julgamento, assegurar a instrução probatória.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, ante ausência de recorrente vencido.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 292, II; Lei no 9.099/1995, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 39 do FONAJE, TJDFT. Acórdão 1913332, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024.